Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748276-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, TAYNARA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré, CF &amp; M Turismo LTDA – ME. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, após oportunização de recolhimento em dobro, acostou guias (ID. 64168338 e 64168339) que não correspondem aos respectivos comprovantes de pagamento (ID. 63582712 e 63582715). É inadmissível o recurso, por ausência de pressuposto extrínseco, quando as guias de recolhimento do preparo não correspondem aos recibos de pagamento juntados ao processo. Nesse sentido, eis um julgado: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DESMONTE DE ESTRUTURA FÍSICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PERDA DE CLIENTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA AUTOR E RÉU. VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O AUTOR. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO PARA O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC. 1. Cabe ao recorrente juntar a guia de recolhimento das custas e comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso, tal como impõe o art. 1.007, do CPC. 2. O pressuposto formal de admissibilidade recursal somente é satisfeito quando a apresentação do comprovante de pagamento se dá acompanhado da guia de recolhimento das custas correlata. 3. O não atendimento à determinação de juntada da guia de recolhimento das custas correlata ao pagamento anexado aos autos no prazo concedido, implica no reconhecimento da deserção e, consequentemente, no não conhecimento do recurso interposto. (...) 13. Recurso de apelação da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1268479, 07013349220198070001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)